Tribunal: TJDFT
Processo: 0708310-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0708310-94.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALEXANDRE LUCIO, MARIA FERNANDA SILVADO LUCIO, FERNANDA ROSA PRACA RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. DECISÃO Cuida-se de recurso inominado interposto por ALEXANDRE LÚCIO, MARIA FERNANDA SILVADO LÚCIO e FERNANDA ROSA PRAÇA, em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília que parcialmente procedentes os pedidos de fixação de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de falha na prestação do serviço. A parte recorrente apresentou a petição de ID 63049487 requerendo a desistência do recurso interposto. Considerando que o art. 998 do CPC estabelece não ser necessária a anuência do recorrido ou dos litisconsortes para que a parte desista do recurso, homologo o pedido de desistência recursal, nos termos do artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Retornem-se os autos ao juízo de origem, acerca do pedido de expedição de alvará de levantamento. Brasília/DF, 20 de agosto de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora